Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725922-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA AGRAVADO: DEBORA CIRLENE DE SOUSA, ROSANGELA ADELIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA em face de decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Cobrança no 0705414-75.2024.8.07.0017, em decisão de saneamento e organização do processo, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou o fornecimento de informação pela agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, não é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo adquirido o imóvel em discussão como "terra nua", diretamente da TERRACAP, sem sub-rogação de obrigações, conforme edital e escritura registrada. Afirma que as pretensões estão prescritas, uma vez que o pagamento de aluguéis cessou em 2020, as benfeitorias pleiteadas remontam a 1998/1999, ou, no máximo, à extinção da concessão em 2021, devendo incidir prazo trienal. Aduz que o Termo de Compromisso em que se baseiam os pedidos das autoras perdeu eficácia com a extinção da concessão em 2012, e a ausência de seu registro o torna inoponível. Destaca que a exigência de manifestação sobre a homologação do termo por sentença configura inversão indevida do ônus da prova, violando o art. 373, I, do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo e a suspensão dos processos conexos. No mérito, requer o provimento do Agravo a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva; reconhecida a prescrição da pretensão autoral e anulada a exigência de manifestação sobre a homologação do termo de compromisso. Preparo recolhido em ID 73386338 Intimado para se manifestar sobre o possível parcial conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição de ID 73684027. É o relatório. DECIDO. 1. ADMISSIBILIDADE Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento no que se refere à ilegitimidade passiva e à rejeição da prescrição. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória saneou o feito, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição aventadas em defesa, bem como determinou outras providências. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que o agravante seria parte ilegítima para integrar o polo passivo do feito ou que as pretensões estão prescritas, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Situação diversa e que exigiria o conhecimento da insurgência seria o reconhecimento da ilegitimidade e exclusão de uma das partes do polo, ou o efetivo reconhecimento da prescrição em decisão parcial de mérito, o que não se amolda à hipótese dos autos. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível nestes pontos, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a determinação em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 deste Tribunal (“suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”, cuida-se de agravo de instrumento não conhecido porque matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC. 1.1. Inaplicável, assim, a suspensão destes autos nos termos do IRDR em referência. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. “2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326787, 0751340-72.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 31/03/2021.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA RECORRÍVEL EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por opção legislativa, as decisões que não comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. A rejeição da preliminar de litispendência e da prejudicial da prescrição (ou decadência) não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1926947, 0711355-57.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. 2. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. 3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758849, 0717161-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso no que se refere à alegação de ilegitimidade e de prescrição, por ser manifestamente inadmissível. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 73385633 dos autos de origem, tem o seguinte teor, no que interessa à análise do efeito suspensivo pretendido: (...) No instrumento de ID 141623933, fls. 55 dos autos 0707736-39.2022.8.07.0017 há previsão de que as indenizações e frutos seriam devidos pela TERRACAP ou terceiro com direito de retenção à indenização pelo terceiro adquirente. Não há cláusula que estabeleça sua validade apenas enquanto houver a manutenção do contrato de concessão de uso do imóvel. O CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA sustenta que não há comprovação de homologação judicial feita nos autos do processo 2003.01.1.084581-5 do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças. Afirma que o prédio construído no local teria sido erigido por Ana Cristina Pinheiro Henrique de Sousa e o respectivo esposo, negando a participação dos autores das ações 0707736-39.2022.8.07.0017 e 0705414-75.2024.8.07.0017 na construção do imóvel. Dessa forma, se houver confirmação de validade em relação ao termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças no ID 141623933, fls. 55 dos autos 0707736-39.2022.8.07.0017), datado de 26/6/2007, entre ANA CRITINA (30,09%), LÚCIO RONALDO, MARCONI CAMPOS (25%), MARIA ESMERALDA, LUIZ JOSÉ (16,33%), DEBÓRA CIRLENE (10%) e ROSÂNGELA ADELIA (18,58%), não restarão dúvidas quantos aos percentuais de cada parte em relação à acessão e benfeitorias da construção, direito de alugueres proporcionais e deveres de pagamento de IPTU proporcionais. Caso não confirmado esse termo de compromisso deverá ser comprovado se os autores dos processos 0707736-39.2022.8.07.0017 e 0705414-75.2024.8.07.0017 concorreram para a construção do prédio e suas benfeitorias e em que proporção. Nas duas situações, se houver confirmação da contribuição desses autores para a construção/benfeitorias, mister seja realizada a avaliação do bem (acessão e benfeitorias) e de valor de alugueres, além da demonstração de débitos de IPTU. No processo 0703787-07.2022.8.07.0017 a autora CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA e a ré ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA – ME, pugnaram pela produção de prova oral. A autora requereu também a realização de prova pericial e a expedição de ofício à Administração do Riacho Fundo para que esclareça se a Requerida está em situação regular com o Alvará de funcionamento e a qual título foi justificada o uso do imóvel perante a administração. No processo 0707736-39.2022.8.07.0017 os autores MARCONI CAMPOS DE QUEIROZ JUNIOR e ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA – ME requereram e a ré CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE pugnaram pela produção de prova oral. A ré requereu, ainda, a expedição de ofício à Administração Regional do Riacho Fundo, para que envie aos autos a cópia do PA 148000218/08 e prova pericial. No processo 0705414-75.2024.8.07.0017 as autoras ROSANGELA ADELIA DE SOUSA e DEBORA CIRLENE DE SOUSA, e a ré CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA pugnaram pela produção de prova oral. A parte ré requereu também pericial. Quanto ao ofício à Administração do Riacho Fundo, indefiro o pedido porquanto, como supra volvido, não é causa de pedir para retomada ou indenização do bem a regularidade de funcionamento da ACADEMIA. A prova pericial deverá ser realizada para apurar os valores do bem e alugueres, se caso comprovada a participação dos autores dos processos 0705414-75.2024.8.07.0017 e 0707736-39.2022.8.07.0017. Assim, por economia processual, será determinada a realização dessa prova após definida a participação ou não desses autores na construção. Assim, postergo a análise da necessidade de prova oral para depois da manifestação do CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BRASILIENSE sobre o ponto a seguir. Ponderando que CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA sustenta que não há comprovação de homologação judicial feita nos autos do processo 2003.01.1.084581-5 do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças; e considerando que a questão é entre familiares (irmãos, cunhados, sobrinhas); deverá o CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA informar de forma clara e objetiva se reconhece que houve a homologação judicial do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças no ID 141623933, fls. 55 dos autos 0707736-39.2022.8.07.0017. Prazo de 15 dias. Realço que caso o CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA negue a sua homologação e ao final do processo ficar comprovado essa homologação, será condenado em litigância de má-fé. Na hipótese de o CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA negar a homologação do ajuste acima citado, deverá ser intimada a parte autora do processo 0707736-39.2022.8.07.0017 juntar aos autos documentos dos quais se possa aferir se esse termo foi o homologado pela sentença de ID 141623935, fl. 59 (0707736-39.2022.8.07.0017). Não sendo possível a juntada de documentos, poderá provar por outros meios. A agravante afirma que a exigência de manifestação sobre a homologação do termo de compromisso por sentença configura inversão indevida do ônus da prova, violando o art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, considerando a previsão disposta no artigo 1.015, inciso XI do CPC, é possível o conhecimento de sua insurgência quanto ao ponto. O Código de Processo Civil dispõe sobre o ônus da prova: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A controvérsia consiste na determinação do Juízo de origem para que a parte ré, ora agravante, informe “de forma clara e objetiva se reconhece que houve a homologação judicial do termo de compromisso de divisão de direitos reais de uso e propriedade de benfeitorias e outras avenças no ID 141623933”, sob pena de aplicação de multa, caso falte com a verdade. O juízo ressaltou que a questão envolve acordo entre familiares, de modo que ambas as partes podem ser instadas a se manifestarem sobre a matéria. Ademais, à parte ré cabe a oposição de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo perfeitamente viável sua intimação para que se manifeste sobre qualquer fato que infirme a alegação de homologação apresentada pelas autoras. O pedido de informação sequer se trata de verdadeira inversão do ônus probatório, mas prerrogativa para tornar clara as alegações das partes no momento de saneamento do processo. Transcrevo: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. (destaquei) Ademais, deve-se ressaltar que a agravante tem o dever de cooperar com o Juízo para a obtenção de decisão justa e efetiva, conforme art. 6o do CPC. Quanto à possibilidade de aplicação de multa, a parte já está sujeita a sua aplicação se alterar a verdade dos fatos ou incidir nas demais hipóteses legais, de forma que a lembrança de condenação nessa hipótese, pela decisão recorrida, não é inadequada. Tratando-se de decisão que saneou o processo, nota-se que as conclusões exaradas pelo Juízo se destinaram à conclusão sobre a necessidade de esclarecimentos sobre determinado ponto da lide, de forma que a análise de mérito sobre a oponibilidade do termo de compromisso será analisada na sentença, inaugurando possibilidade recursal oportuna para o debate aprofundado sobre o mérito, o que não se pode pretender nesta ocasião. Não havendo comprovação da probabilidade de seu direito, deve-se indeferir o efeito suspensivo ao presente recurso, não havendo qualquer fundamento acolhido para que se defira a suspensão dos demais processos conexos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 11:32:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador